Tribunal: TJDFT
Processo: 0019913-13.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0019913-13.2016.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO DA ROCHA CALDAS BRITO, RAIMUNDO NONATO PAIVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO À Secretaria. Intime-se o réu MARCELO DA ROCHA CALDAS BRITO para, querendo, apresentar suas razões de apelação, conforme consta no documento ID 13024547. Cumpra-se. , , 20 de fevereiro de 2020 15:04:55. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator